Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730894-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0713474-28.2024.8.07.0020, id 204595350) que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos (cédulas bancárias 0095128603, 0104291940 e 20210622967) em conta-corrente/salário, tendo em vista a licitude da contratação que levou em consideração a forma de pagamento para estipulação (redução) dos juros remuneratórios. Alega que o agravado tem retido todo o seu salário, o que justifica a concessão da liminar para a suspensão dos descontos, até poque requereu, em 07/01/23 e 04/04/24, o cancelamento da autorização para os descontos em conta-corrente (Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6o). Afirma que a tese vinculante fixada no REsp. 1.863.973 para o Tema 1.085 somente é aplicável enquanto não revogada aquela autorização, devendo o consumidor suportar os efeitos daí decorrentes. Sustenta que o caso é de revisão contratual, em atenção à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à probidade/lealdade das partes. Requer a antecipação da tutela recursal com a cominação de multa para eventual descumprimento. 2. A pretensão da agravante conta com o respaldo do entendimento dominante na Corte, sem embargo de julgados em sentido contrário. Comunicada, como no caso, a revogação da autorização à instituição financeira, cumpre-lhe observar a vontade manifestada pelo correntista, suspendendo o débito em conta, agora carente de autorização. Assim dispõem a Resolução Bacen 4.790/20, a tese vinculante firmada no REsp 1.863.973 para o Tema 1.085, além dos seguintes acórdão da Corte, dentre outros: 1.907.742 / Des. Sérgio Rocha; 1.835.172 / Des. Robson Teixeira de Freitas (redator); 1.791.896 / Des. Leonardo Roscoe Bessa. Acrescente-se o periculum in mora, decorrente do comprometimento salarial. 3. Defiro a liminar para determinar ao agravado que suspenda imediatamente o desconto em conta corrente para amortização da dívida vinculada aos negócios especificados na inicial, sob pena de multa equivalente ao décuplo da parcela que vier a ser descontada, limitada ao décuplo do valor total do negócio, corrigido. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator